Tribunal: TJDFT
Processo: 0731106-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731106-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCIENE COSTA RODRIGUES AGRAVADO: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Período de Carência – Tratamento Médico Multidisciplinar – Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. O juízo de origem manifestou o seguinte entendimento, in verbis: “(...) No presente caso, a despeito do quadro clínico da autora, não verifico presente o requisito relativo ao perigo de dano ou ao resultado útil do processo, tendo em vista que a solicitação médica apresentada aos autos – ID 204822983 não recomenda expressamente que o tratamento ao qual o autor deva se submeter, tenha que ser realizado com urgência ou sob caráter emergencial. Ademais, entendo imprescindível a manifestação da parte ré, a fim de que exerça o contraditório, sem prejuízo da dilação probatória, mormente considerando que no contrato do plano de saúde, firmado em 20/05/2024, não foi informado que o autor era portador do transtorno do espectro autista. Por essas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA. (...)” Em que pese a necessidade de melhor análise do feito, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, notadamente porque inexiste situação de urgência ou emergência, conforme se depreende do relatório médico (ID 204822983), a demandar cobertura obrigatória no período de carência do contrato de plano de saúde, nos termos do que dispõe o art. 35-C da Lei 9.656/98. Em razão disso, também não se verifica eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ressalto que nem mesmo a parte agravante teceu qualquer consideração específica sobre eventual risco de dano grave, limitando-se a asseverar genericamente que “a criança está com a sua saúde em risco”. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao agravado para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator